Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-29.2023.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

TAXA DE JUROS. O autor alega que as taxas de juros pactuadas são abusivas e destoam na taxa média divulgada pelo Bacen. Pretensão que não pode ser conhecida por se tratar de inovação Recursal.

Prêmio de seguro prestamista. Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

TAXA DE JUROS. O autor alega que as taxas de juros pactuadas são abusivas e destoam na taxa média divulgada pelo Bacen. Pretensão que não pode ser conhecida por se tratar de inovação Recursal.

Prêmio de seguro prestamista. Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora e incluiu no valor do financiamento o pagamento do prêmio.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples e não em dobro, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Sentença reformada.

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.